Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DEVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição, obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Conforme a norma insculpida no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

3. Não tendo sido fixados honorários recursais no acórdão embargado, há omissão a ser sanada, sendo necessário o arbitramento da verba honorária.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.